Tribunal: STF
Processo: HC 187703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Douglas José Roberto, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 503.911 em 30.4.2019.   
                            O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. 
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas - Afastada a majorante reconhecida diante da sua não inclusão na denúncia - Aplicação do redutor inserto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 - Regime inicial fixado com critério - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade - Recurso parcialmente provido”.
    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 503.911 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.4.2019, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega “desproporcional deixar de reduzir significantemente a pena do Paciente diante da quantidade de drogas, ao redor de 130 gramas, peso líquido. (...)
    Portanto, a fundamentação do Tribunal a quo para afastar a redução em voga no patamar máximo é patentemente inidônea e as circunstâncias indicam seu cabimento ou, ao menos, que seja estabelecido o patamar intermediário de 1/2”.
    Este o teor dos requerimentos e pedidos:
    “Diante de todo o exposto, requer-se, liminarmente a concessão da ordem para que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito da presente ação, com a determinação da expedição de contramandado de prisão. No mérito, deve ser conhecida e concedida a ordem de Habeas Corpus para aplicar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, bem como fixar o regime inicial compatível com a quantidade de pena a aplicada” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão na Apelação Criminal n. 0001021-79.2018.8.26.0616 transitou em julgado em 28.1.2020.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; e HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.2.2018.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 503.911.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie. 
    9. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 503.911, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Inicialmente, quanto a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, cumpre ressaltar que depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. Nesse contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06).
    In casu, o Tribunal a quo fixou o patamar da redução em 1/6 com base em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciados pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas – 42 invólucros de maconha (90,1g), 95 eppendorf de cocaína (12,4g) e 42 invólucros de cocaína (28,2g) –, tudo a indicar uma maior reprovabilidade da conduta do paciente.
    Ademais, a reforma do entendimento consignado pela Corte Estadual no que se refere ao quantum de redução aplicado constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. (…)
    Noutro ponto, mantida a pena fixada pela Corte estadual superior a 4 anos, o pleito quanto ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra-se prejudicado, haja vista que o paciente não preencheu os requisitos previstos no art. 33, § 2º, alínea ‘c’ e no art. 44, ambos do Código Penal”.
    10. Ao readequar a pena, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:
    “Na primeira fase, verifica-se que a pena-base adotada na base mínima qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, montante adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a quantidade de entorpecente encontrada em poder deste 42 (quarenta e dois) invólucros de maconha, com massa líquida de 90,1 (noventa gramas e um decigrama), 95 cápsulas, tipo Eppendorf, contendo peso líquido de 12,4 (doze gramas e quatro decigramas) de cocaína e 42 invólucros, com peso líquido de 28,2 (vinte e oito gramas e duas decigramas) de cocaína, não se revelou deveras exacerbada. Além disso, os outros elementos utilizados pelo MM. Juiz a quo não se revelaram suficientes para justificar o aumento das penas operado.
    Na derradeira fase, afastada a referida causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, mantém-se a reprimenda fixada nos patamar acima, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no mínimo valor legal. 
    Por fim, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz a quo, vislumbra-se que, no caso em tela, está presente a causa de diminuição da pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a primariedade do apelante, bem como a ausência de indícios de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas. 
    Considerando, ainda, a diversidade de drogas (cocaína e maconha) e quantidade apreendidas em seu poder, somado às demais circunstâncias do caso concreto, de rigor a aplicação do redutor na fração de 1/6 (um sexto), proporção esta que se revela a mais adequada ao caso concreto, totalizando uma pena de 04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo valor legal, reprimendas estas que se tornam definitivas ante a ausência de outras causas modificadoras”. 
    A segunda instância fundamentou a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em fração mínima considerando as circunstâncias concretas da conduta, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o “juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13). 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017). Confira-se, nesse mesmo sentido, por exemplo:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)” (HC n. 114.181, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2013).
    11. Mantida a pena em patamar superior a quatro anos, descabe cogitar-se de ilegalidade ou teratologia na fixação do regime inicial semiaberto, pois observado o disposto na al. a do § 2º do art. 33 do Código Penal.
    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do inc. I do art. 44 do Código Penal.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora